Tribunal: TCU
Processo: 026.508/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13261/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela NCT Informática Ltda., nos termos do art. 113, §¿1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e dos arts.¿235 e 237, VII, do RITCU, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 6/2020 conduzido pela atual Gerência da Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia no Estado do Espírito Santo (GRA-ES) para a " contratação dos serviços especializados no fornecimento de solução de Antivírus e solução de Antispam para execução em ambiente computacional do Ministério da Economia " sob o valor estimado de R$ 7.605.668,68 para o período de doze meses (Peça 4, p. 65); Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante teria noticiado, em síntese, que as irregularidades corresponderiam à restrição na participação de empresa líder no segmento de soluções em proteção de endpoints (Peça 1, p. 17-24) e ao direcionamento no edital para a solução da Trend Micro (Peça 1, p. 25-27); Considerando que, por meio do despacho acostado à Peça 31 em 5/8/2020, foi determinada a prévia oitiva da GRA-ES para se manifestar sobre os suscitados indícios de irregularidade, além de determinar a diligência junto ao aludido órgão para remeter a relação dos lances realizados pelas licitantes durante o Pregão Eletrônico n.o 6/2020; Considerando que a Sefti noticiou ter o ME estabelecido os requisitos no termo de referência com fundamento nas necessidades do seu parque tecnológico e na heterogeneidade da estrutura do ministério diante da recente fusão de diversos ministérios atualmente integrantes da estrutura do ME; Considerando que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, a unidade técnica sugeriu a improcedência da presente representação, com o subsequente prejuízo ao referido pedido de cautelar suspensiva; Considerando, todavia, que não caberia ao TCU atuar na defesa de eventuais interesses particulares junto à administração pública, nem, tampouco, atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame; Consideração, por esse prisma, que o TCU deveria promover, portanto, o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada diante da indevida tentativa de transformar o Tribunal em mera instância recursal no referido certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e considerar prejudicado, por perda de objeto, o referido pedido de cautelar suspensiva, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 026.508/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: NCT Informática Ltda. (CNPJ 03.017.428/0001-35). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Fernando José Gonçalves Acunha (OAB/DF 21.184), entre outros, representando a NCT Informática Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e ao Ministério da Economia, para ciência e adoção das eventuais providências cabíveis; e 1.7.2. arquivar o presente processo.